Tribunal: TJES
Processo: 5002948-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
AGRAVADO: ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO
:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão (fls. 66/67, ID n°800389) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por eles opostos contra a execução movida em seu desfavor pelo agravado
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER
, autuado sob o nº 0003093-02.2020.8.08.0024.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
a)
conforme se observa na anexa cópia do processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0024500-98.2019.8.08.0024, ofereceu em garantia do juízo um imóvel com valor superior ao perseguido pelo agravado;
b)
consoante certidão de juntada no verso da folha 43 do referido processo de execução, a petição de nomeação do imóvel à penhora somente foi juntada aos autos no dia 07/10/2020 e a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos foi proferida em 30 de abril de 2020;
c)

restou comprovado que o Juízo de piso não concedeu o efeito suspensivo por simplesmente ter ignorado que o bem foi ofertado em garantia no processo de execução e dentro do prazo legal de 03 (três) dias; e
d)

restando apresentado bem à penhora, deve necessariamente o Juízo de piso conferir efeito suspensivo aos embargos por estar absolutamente garantido o valor perseguido pelo agravado.

Nas contrarrazões ID n° 876190, o agravado pugna pelo indeferimento do benefício de a Gratuidade de Justiça pleiteado pelo agravante e, no mérito, aduz, em síntese, que:
a)
o imóvel ofertado em garantia pelo agravante encontra-se hipotecado ao banco Banestes;
b)

o agravante não comprovou o pagamento do preço da hipoteca, não apresentou o contrato firmado com o BANESTES, nem informou o valor de sua dívida junto ao banco ou a sua estimação, donde se conclui que não possui a totalidade do bem dado em garantia; e
c)
ainda que o imóvel estivesse sem a hipoteca, o seu valor de mercado não equivale ao valor da execução, pois os imóveis utilizados como parâmetro de preço são muito maiores que o imóvel dado em garantia, chegando a ter mais de 10X (dez vezes) o tamanho da área.

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1153244).

Por meio da decisão de
ID nº 1181232, indeferi o pedido de Gratuidade de Justiça e determinei que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse as custas referentes ao seu recurso de agravo de instrumento, sob pena de deserção.

Agravo interno interposto
(ID nº 1224982)
em face da aludida decisão, onde o agravante
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
, sustenta, em síntese, que:
a)
a decisão recorrida foi baseada em suposições extraídas de seu perfil em rede social;
b)
embora anuncie embarcações em sua rede social, poucas negociações são realizadas, principalmente no momento de pandemia atual;
c)
possui rendimentos mensais de, em média, R$ 2.986,53 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos);
d)
possui despesas mensais em valor que ultrapassa os seus rendimentos;
e)
não apresentou os documentos comprobatórios antes porque jamais admitiu a possibilidade de ter o benefício indeferido;
f)
o fato de estar representado por advogado particular não impede o deferimento do benefício, até porque seu advogado neste processo é seu amigo pessoal e o representa gratuitamente; e
g)
o benefício foi deferido em primeiro grau.

Nas contrarrazões de ID nº 1327757, o agravado rechaça todos os argumentos devolvidos pelo agravante e pugna pelo desprovimento deste agravo interno.

No v. acórdão de ID nº 1694609, esta colenda Segunda Câmara Cível negou provimento ao agravo interno interposto por
LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE,
em face da decisão de ID nº 1181232, culminando no indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente.

Despacho de ID nº 2603585, determinando o recolhimento das custas recursais.

Por meio do petitório de ID nº 2661772, sobreveio manifestação do recorrente informando o recolhimento do preparo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO
:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a julgá-lo como segue.

Na origem, o agravante opôs embargos contra a execução ajuizada pelo agravado em seu desfavor, nos quais pretendeu suspender o curso do processo executivo, oferecendo, como caução, o mesmo imóvel oferecido como garantia no processo executivo.

O juízo de 1º grau indeferiu tal pedido porque o agravante não havia garantido o juízo.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma do
decisum
de 1º grau, sustentando, em síntese, que:
a)
conforme se observa na anexa cópia do processo de Execução de Título Extrajudicial nº 0024500-98.2019.8.08.0024, ofereceu em garantia do juízo um imóvel com valor superior perseguido pelo agravado;
b)
conforme certidão de juntada no verso da folha 43 do referido processo de execução, a petição de nomeação do imóvel à penhora somente foi juntada aos autos no dia 07/10/2020 e a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos foi proferida em 30 de abril de 2020;
c)

restou comprovado que o Juízo de piso não concedeu o efeito suspensivo por simplesmente ter ignorado que o bem foi ofertado em garantia no processo de execução e dentro do prazo legal de 03 (três) dias; e
d)

restando apresentado bem à penhora, deve necessariamente o Juízo de piso conferir efeito suspensivo aos embargos por estar absolutamente garantido o valor perseguido pelo agravado.

Em que pese as alegações recursais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, e explico.

A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, reafirmando a disposição contida no § 1º do art. 919 do CPC, é firme no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida extraordinária e está condicionada a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:

a)
requerimento do embargante;
b)
relevância da argumentação;
c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e
d)
garantia suficiente do juízo.

Lúcio Delfino, ao comentar o art. 919 do atual Código de Processo Civil, é categórico ao afirmar que os embargos à execução não implicam a suspensão do processo executivo, salvo se, a requerimento do embargante, estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (
In
:
Comentários ao novo Código de Processo Civil
/ coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.298).

Cito, ainda, para corroborar tal entendimento, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO IMPRESCINDÍVEL RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Dispõem o art. 919, caput e § 1º do Código de Processo Civil que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Como se extrai deste dispositivo legal,
a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. No caso em apreço,
a agravante não demonstrou nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais.
4. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50179000307, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC GARANTIA DO JUÍZO AUSÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA 1
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, podendo o magistrado, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. 2 Assim,
para concessão do efeito suspensivo à execução, não basta o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, mas também que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso em análise.
3 Não se desincumbindo o agravante de preencher todos os requisitos descritos no § 1º, do art. 919, do CPC, deve ser mantido o pronunciamento de primeiro grau que indeferiu o pedido de aplicação de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179005169, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ART. 919, §1º, CPC CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS NÃO OBSERVADA DEMONSTRADA EM PARTE A PROBABILIDADE DO DIREITO EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR PENHORA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 919, § 1º, do CPC dispõe que O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Na hipótese vertente, a execução embargada não se encontra garantida por penhora. 3. Outrossim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a saber, em especial a probabilidade do direito autoral (art. 300, CPC). 4. O embargante/agravado aponta: a) a inexequibilidade da cédula de crédito, porquanto desacompanhada dos respectivos extratos de conta-corrente; b) a inadequação da via procedimental; e, no mérito, c) a vedação a capitalização de juros; d) a impossibilidade de cumulação da correção monetária com comissão de permanência; e) a estipulação ilegal de juros e f) a impossibilidade de cumulação de multa contratual e honorários advocatícios. 5. Em que pese vislumbrar a existência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios (probabilidade do direito), tal fato, por si só, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, vez que não prestada garantia pelo devedor. 6.
E assim o é, haja vista que, conforme asseverado alhures, o art. 919, §1º, do CPC exige a cumulação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 44179000177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

In
casu, a partir de uma análise pormenorizada da documentação colacionada, tem-se que o agravante juntou aos autos a matrícula do imóvel, datada de 2013, (ID nº 800375, fl. 59 do processo de origem), onde consta como proprietário o Sr. Élio Carlos Casagrande, além do registro de uma hipoteca, em favor do banco Banestes S.A. Ademais, o recorrente colacionou a sentença homologatória do plano de partilha dos bens deixados pelo Sr. Élio (fls. 62/66), e ofício emitido pelo banco, solicitando a liberação do ônus real (ID nº 2884361).

Ocorre que os documentos juntados pelo recorrente não se revelam aptos a garantir a execução, de modo que, não se faz possível extrair, por exemplo, qual a atual situação da matrícula do imóvel, posto que, o documento trazido pelo executado, ora agravante, é datado de 2013. Desta feita, apesar da aparente liberação da hipoteca (ID nº 2884361), tem-se que não foi registrada no cartório, de modo que não se faz possível afirmar que o imóvel se encontra regularizado e apto para a garantia.

Por fim, insta salientar que não se pode dizer com clareza se o imóvel possui valor suficiente para garantir o débito executado. Os imóveis elencados a título de comparação na peça recursal não são capazes de estimar com eficiência o valor do bem oferecido em garantia, posto que estes possuem uma área consideravelmente superior. Assim, deixou-se

de preencher requisito indispensável exigido pela legislação para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, revelando-se correta, ao menos por ora, a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

AGRAVADO
:
ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, reafirmando a disposição contida no §1º do art. 919 do CPC, é firme no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida extraordinária e está condicionada a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia suficiente do juízo.

2.
In casu
, os documentos juntados pelo recorrente não se revelam aptos a garantir a execução. Desta feita, não se faz possível afirmar que o imóvel se encontra regularizado e apto para a garantia.

3. Se o bem apresentado nos embargos à execução não é suficiente para garantir o valor executado, correta a decisão que recebeu os embargos à execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.